Tribunal: TJDFT
Processo: 0750006-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.846/2023. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO ANTERIOR À DATA-BASE. ART. 7o DO DECRETO. AFASTAMENTO DO ÓBICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no Decreto n.o 11.846/2023, sob o argumento de que, em 25/12/2023, a execução penal ainda não havia sido distribuída em razão da pendência de julgamento de recurso defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a pendência de julgamento de recurso defensivo e a ausência de expedição da guia de recolhimento de preso até a data-base de 25/12/2023 constituem óbice à concessão do indulto previsto no Decreto n.o 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, consistindo em ato de política criminal de natureza discricionária, cujos requisitos, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
4. O Poder Judiciário não pode restringir ou criar óbices não previstos no decreto presidencial para a concessão do indulto, sob pena de violação à competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do Poder Executivo.
5. O art. 7o do Decreto n.o 11.846/2023 autoriza expressamente a concessão do indulto mesmo na hipótese de pendência de recurso da defesa e na ausência de expedição da guia de recolhimento, desde que haja trânsito em julgado para a acusação.
6. No caso, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 31/10/2022, conforme certidão constante dos autos, sendo anterior à data-base do decreto (25/12/2023), razão pela qual a condenação deve ser considerada para fins de análise e eventual concessão do indulto.
7. Compete ao Juízo da execução verificar o preenchimento dos demais requisitos legais para a concessão do indulto, afastado, na espécie, o óbice indevidamente imposto.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.846/2023, arts. 2o, XII, e 7o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; STJ, AgRg no HC 919.210/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2034336, AgExecPen 0709593-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025.